Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-21.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007273-21.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), NARA DE FATIMA ARRUDA TELLES - CPF: 403.321.951-04 (APELANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NARA DE FATIMA ARRUDA TELLES - CPF: 403.321.951-04 (APELADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. INAPLICABILIDADE.

CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Apelações interpostas de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos para declarar a inexigibilidade da multa contratual prevista na cláusula 4.6 do Contrato de Compra e Venda n. 105000000562019 e determinou a exclusão do valor do crédito em execução.

II. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível à aplicação da teoria da imprevisão em virtude onerosidade excessiva, em particular decorrente da pandemia de Covid-19 para fins de afastar a cobrança do contrato de compra e venda de soja; (ii) da exceção do contrato não cumprido; e (iii) é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal.

III. 1. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão, nos termos da jurisprudência do STJ.

2.

A situação de pandemia não constituiu, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

3.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.

IV. Nega-se provimento a ambos os recursos.

Tese de julgamento: “1. A teoria da imprevisão é inaplicável nos contratos de compra e venda de soja para entrega futura. 2. A pandemia de Covid-19 não é motivo para a aplicação da teoria da imprevisão. 3. É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal. 4. Nega-se provimento a ambos os recursos.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013; AgRg no Ag n. 741.776/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 11/12/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações interpostas por Nara de Fátima Arruda Teles e Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

Sentença
: julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, para declarar a inexigibilidade da multa contratual prevista na cláusula 4.6 do Contrato de Compra e Venda n. 105000000562019 e determinou a exclusão do valor do crédito em execução. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 16,56% para a parte embargada e 83,44% para a parte embargante, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido para cada parte.

Apelação de Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
(id. 225950173). Explica que durante vários anos enfrentou diversas dificuldades operacionais decorrentes de fatores externos e imprevisíveis que prejudicaram sua geração de caixa, causando desequilíbrio entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras, o que retirou sua capacidade de adimplir seus compromissos, inclusive o que diz respeito a presente execução. Aponta, em particular, o cenário gerado pela Covid-19. Diz, assim, que o caso revela o caso fortuito, em razão da inevitabilidade e externalidade, nos termos do art. 393, parágrafo único do CC. Assevera ser o caso de aplicação da teoria da imprevisão.

Sustenta, de outra via, se tratar de crédito inexigível, já que estipulada condição suspensiva para a realização do pagamento em cláusula contratual. Diz que o pagamento se daria com a apresentação dos relatórios de embarque, além das respectivas notas fiscais assinadas por seu representante. Realça ser o caso de aplicar o instituto da exceção do contrato não cumprido.

Registra o equívoco da sentença ao entender que a apelada teria cumprido seu ônus contratual, porquanto não há prova da efetiva prestação dos serviços. Assevera que o contrato, por si, não é suficiente para embasar a demanda.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença nos termos das razões.

Apelação de Nara de Fátima Arruda Telles (id. 225950174). Alega que a parte embargante, ora apelada, não defendeu a impossibilidade de cumulação do pedido de cumprimento da obrigação de pagar com a multa prevista na cláusula 4.6 do contrato sob o fundamento de ser compensatória, mas tão somente arguiu que a multa não poderia ter sido exigida em razão do ajuizamento da sua recuperação judicial.

Sustenta que a própria executada reconhece a natureza da multa moratória e não compensatória. Realça que de acordo com a Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, eventual abusividade de cláusula contratual. Complementa que no caso não se trata de matéria de ordem pública, mas de direito disponível e que o contrato deve ser interpretado conforme a vontade das partes.

Requer o provimento do recurso a fim de declarar a exigibilidade da cláusula 4.6 do contrato, com a inversão do ônus de sucumbência.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 237441685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução para afastar a cobrança do valor da multa contratual prevista na cláusula 4.6 do Contrato de Compra e Venda n. 105000000562019 e condenar as partes, em sucumbência recíproca, na proporção de 16,56% para a parte embargada e 83,44% para a parte embargante, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido para cada parte.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Nara de Fátima Arruda Telles, fundada em Contrato de Compra e Venda de Soja n. 105000000562019, com o objetivo de receber a quantia de R$ 473.492,04.

Em Embargos à Execução, a devedora alegou não haver prova da efetiva entrega dos produtos, bem como a presença de cláusula contratual que impõe a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido. Sustentou, ainda, estar em regime de recuperação judicial, o que impediria o prosseguimento da execução, e ainda, a ocorrência de fatores externos que causaram desequilíbrio, de sorte a aplicar a teoria da imprevisão.

A r. sentença afastou as teses de aplicação da teoria de imprevisão, da exceção do contrato não cumprido e da ausência de prova da prestação do serviço, mas de outro lado, afastou o excesso de execução em relação a cobrança da multa compensatória.

Pois bem. De início, cumpre esclarecer que a embargante, Indiana Agri Comércio e Exportação de Cerais Eireli teve indeferido o processamento da recuperação judicial.

Por sua vez, a parte credora, Nara de Fátima, comprovou a relação jurídica pactuada, consistente no Contrato de Compra e Venda de Soja, devidamente assinado pela devedora embargante. Soma-se aos documentos, o relatório de conferência de romaneios e respectivos romaneios, além das notas fiscais de entrega do produto.

Não fosse isso, chama atenção que ao ingressar com o pedido de recuperação judicial, a devedora embargante arrolou o crédito então executado dentre os credores, o que confirma de maneira suficiente a relação jurídica travada e o crédito executado, o que afasta a tese da exceção do contrato não cumprido.

Quanto à tese de ocorrência de caso fortuito sob o argumento da imprevisão e da onerosidade excessiva, melhor sorte não socorre a devedora embargante, Indiana Agri.

Com efeito, a cláusula
rebus sic stantibus
, chamada de Teoria da Imprevisão, consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou diferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que torna impossível prevê-los.

Vale dizer, circunstâncias supervenientes capazes de alterar de maneira significativa o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de maneira que, se mantido o contrato nessas circunstâncias, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Na hipótese não se visualiza fato extraordinário e imprevisível, ao menos em relação a fatores climáticos, elevação cambial e dos custos de plantio. Ademais, não se olvida de que a atividade agrícola envolvem riscos do próprio negócio, porquanto sujeito às inconsistências climáticas, oscilação cambial, encarecimento de transporte, ocorrência de pragas, etc, de maneira que não podem ser considerados acontecimentos imprevisíveis.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

Do mesmo modo, a alegada onerosidade excessiva não pode ser imputada a pandemia de covid-19. É fato de que a pandemia gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas e não pode ser desconsiderada.

Porém, tal circunstância não constituiu, no caso examinado, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, máxime diante das alegações genéricas, sem a demonstração de forma concreta de que forma afetou a relação contratual objeto da execução.

Aliás, neste ponto, de relevo o entendimento da i. Desembargadora Marilsen Andrade Addario, no julgamento do recurso de Apelação n. 1003500-65.2020.8.11.0037:

No que tange o terceiro item, a paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência da pandemia de covid-19, não procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, a crise gerada pela pandemia em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro no agro, sendo uma das poucas atividades econômicas que mais lucraram no período da pandemia, inclusive em razão da covid-19, o preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial.

Também no período da pandemia o Brasil teve a maior safra da história, perto de 252 milhões de toneladas. Sobre a situação da pandemia no Brasil, confira o que disse um dos principais Consultores de agronegócios VLADIMIR BRANDALIZZE:

“
O impacto do coronavírus na economia mundial virou essa equação de cabeça para baixo e criou um momento inédito para a soja: nunca, com safra recorde, se vendeu tanta leguminosa brasileira em um espaço tão curto de tempo e a um preço tão elevado em moeda nacional.”
“
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/efeito-coronavirus-Soja-vive-sonho-impossivel-de-colheita-e-precos-recordes/
Copyright © 2022, Gazeta do Povo.

Assim, não comprovada as circunstâncias que possam ter alterado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, não há como reconhecer a ocorrência de caso fortuito para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

Por sua vez, ao manifestar quanto a Impugnação aos Embargos à Execução, a parte embargante, então executada, defendeu o excesso de execução pela inclusão da cláusula penal compensatória (cláusula 4.6), com incidência de multa de 20% do contrato (id. 120371096 – autos de origem): “
Nesse cenário, há evidente excesso de execução, ante a impossibilidade de inclusão da multa de 20% da cláusula penal compensatória, existindo um excesso de execução no importe de R$98.400,00”.

Anota-se que em relação a tal defesa, a parte embargada credora oportunamente se manifestou (id. 144638733 – autos origem), momento em que arguiu:

A cláusula penal é um valor previamente estipulado pelas partes a título de indenização pela inexecução contratual, incidindo na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação. Ela serve como punição a quem deu causa ao rompimento do contrato e funciona ainda como fixação prévia de perdas e danos. Assim, tendo a autora dado causa à rescisão contratual, necessária a imputação da cláusula penal, condenando-a ao pagamento integral.

Com efeito, a cláusula 4.6 dispôs:

“4.6. Na hipótese de falta de pagamento do PREÇO DE AQUISIÇÃO pela COMPRADORA a VENDEDORA, conquanto que o PRODUTO tenha sido totalmente entregue à COMPRADORA em integral observância às disposições deste Contrato, resultará
na incidência da multa contratual compensatória de 20%
(vinte por cento), devida pela COMPRADORA a VENDEDORA, assim como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês calculados pro-rata tempori, sobre o eventual montante em atraso.”

Ocorre que acerca da cobrança da multa compensatória cumulada com a obrigação principal, o Superior Tribunal de Justiça orienta no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal
, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas, conforme o art. 401 do Código Civil.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido tal cumulação somente quando a cláusula penal tiver natureza moratória, e não compensatória (REsp 1.355.554/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 4/2/2013), o que, no entanto, não se verifica na hipótese dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 741.776/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 11/12/2013.)

E nem se diga quanto natureza compensatória da cláusula 4.6, porquanto expressamente estipulada pelas partes. Aliás, neste ponto, bem consignou a r. sentença:

Portanto, “
não é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas”.

A natureza jurídica da cláusula penal (compensatória) foi estabelecida expressamente pelas partes
, que têm a faculdade de apontar o valor da compensação, observados os limites legais.
(g.n)

Logo, não há o que reformar na r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024